Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803780-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: NERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRS DUAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro
constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 49-51 ID nº 5068381) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 53-57 ID nº 5068383),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da quantidade e materiais apreendidos com o paciente (01 papelote contendo pó, na cor branca, acondicionado pesando 1,2g, 01 caixa com substância petrificada e pó na cor marrom, acondicionado em sacos plásticos transparentes e pretos, pesando 1.798 (um mil setecentos e noventa e oito gramas) e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outras duas ações penais, destacando o juízo coator, em informações, que o paciente “seria do alto comando da facção criminosa Comando Vermelho em Santarém”.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da lei penal e da conveniência da instrução criminal, não havendo violação, portanto, ao comando do art. 315, §2º, I e III, do CPP.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

-
A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
NERIVALDO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802279-68.2021.8.14.0051.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/03/2020, acusado da prática do crime inserto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
“
nitidamente elaborada em fórmula vazia e desvinculada em qualquer base empírica, um verdadeiro modelo pré-formatado que poderia ser usado em todo e qualquer caso de prisão por crime de tráfico, não é citado um dado concreto do caso em análise; (...) discorrendo genericamente acerca da gravidade do delito e ousadia na prática do crime (...) não é citado o tipo de droga supostamente encontrada com o paciente; assim como a quantidade de entorpecente; não é citada qualquer condição pessoal do paciente como antecedente, risco de fuga, ou sobre se foi apreendido algum instrumento ou insumo que indicasse traficância, qualquer valor em espécie ou a arma que detinha em posse; nada disso foi objeto da decisão que converteu o flagrante em preventiva.”,

violando-se o art. 315, §2º, I e III, do CPP
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-34.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 35-37 ID nº 5048547), as quais foram prestadas às fls. 43-47 (ID nº 5068382), sendo colacionados documentos de fls. 48-62.

Indeferi a liminar
(fls. 63-66 ID nº 5068664).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 68-79 ID nº 5127247).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente responde pelos delitos insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 em concurso material.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 49-51 ID nº 5068381)
e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 53-57 ID nº 5068383),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema necessidade de se
garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, diante da quantidade e materiais apreendidos com o paciente
(01 papelote contendo pó, na cor branca, acondicionado pesando 1,2g, 01 caixa com substância petrificada e pó na cor marrom, acondicionado em sacos plásticos transparentes e pretos, pesando 1.798 (um mil setecentos e noventa e oito gramas)
e o risco concreto de reiteração delitiva,
eis que o paciente responde a outras duas ações penais (Processo nº 0002649- 51.2019.8.14.0051 e Processo nº 0007563-32.2017.8.14.0051), destacando o juízo coator, em informações, que o paciente “seria do alto comando da facção criminosa Comando Vermelho em Santarém”.

Transcrevo a decisão de indeferimento da revogação da custódia cautelar na parte que interessa
(fls. 53-57 ID nº 5068383):

“Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática ou jurídica da situação processual do acusado, assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu
NERIVALDO DA SILVA
, eis que presentes os seus requisitos, notadamente o
periculum libertatis
para assegurar: a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública.

Sendo imperioso salientar,
quanto a manutenção da ordem pública
, que foi apreendido com o investigado quantia considerável de entorpecente: a) 01 (um) papelote contendo pó, na cor branca, acondicionado pesando 1,2g; e b) 01 (uma) caixa com substância petrificada e pó na cor marrom, acondicionado em sacos plásticos transparente e preto, pesando 1798 (um mil setecentos e noventa e oito gramas), o que no meu entender resvala incisivamente nesse fundamento, pela quantidade, pois revela o envolvimento do réu com atividade de traficância, ficando demonstrada sua periculosidade.
Em suma, a liberdade do agente representa enorme dano social, eis que a prática de traficância está ligada diretamente a destruição de famílias, guerras por territórios urbanos e fomento a vários outros tipos de crimes, considerados menores, veja o entendimento dos tribunais:

(...)

Ainda quanto a
manutenção da ordem pública
, através de pesquisa nos sistemas judiciais, bem como da folha de antecedentes criminais do acusado, depreende-se que o acusado
NERIVALDO DA SILVA
responde a distintas ações processuais penais (Processo nº 0002649-51.2019.8.14.0051 e Processo nº 0007563-32.2017.8.14.0051), fato que também atinge de forma incisiva o fundamento retro mencionado, confira nossa jurisprudência que confirma o entendimento do Juízo:

(...)

Ademais, existe fundado receio de que o acusado
NERIVALDO DA SILVA
integre organização criminosa, fato que, mais uma vez, resvala no fundamento atinente a manutenção da ordem pública, vez que responde criminalmente por essa tipificação nos autos do processo nº
0002649-51.2019.8.14.0051.

Por fim, quanto as demais alegações do acusado que dizem respeito ao mérito das investigações deixo-as de apreciá-las, pois no decorrer do procedimento policial ou mesmo de possível ação penal serão, de forma digna, apreciadas pelo Juízo sob o crivo do contraditório constitucional.

De salientar ainda que, conforme bem defende o Professor
Guilherme de Souza Nucci
, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu/investigado. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.

ASSIM, ANTE O EXPOSTO NESSE TÓPICO, BEM COMO PELO PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL 25148284 - Pág. 1 a 3), e PELO DECISÓRIO JUDICIAL JÁ ACOSTADO ANTERIORMENTE, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva articulado pela defesa do acusado
NERIVALDO DA SILVA
, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva.

Expeça-se o necessário.

Após, conclusos.

Santarém-PA, 06 de abril de 2021.

Gabriel Veloso de Araújo

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da lei penal e da conveniência da instrução criminal, não havendo violação, portanto, ao comando do art. 315, §2º, I e III, do CPP.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVANTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social dos agentes e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (que envolveu a apreensão de considerável quantidade de drogas, a saber, 400g de cocaína, além de uma balança de precisão, 1 pistola 9mm com 2 carregadores e 8 cartuchos intactos), mas também pelo fato de que os acusados já respondem a outras ações penais, fortalecendo um fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam postos em liberdade.

4. Pleito de prisão domiciliar em favor da agravante MÁRCIA prejudicado em razão da recente concessão do benefício nos autos de outro habeas corpus.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

8. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus e enfrenta os transtornos relativos ao atual quadro de pandemia, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2021